Tribunal: TJES
Processo: 5012030-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FRANKLIN SOUZA DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012030-04.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO
: FRANKLIN SOUZA DE CARVALHO -

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES SEGUIDA DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. ÔNUS PROBATÓRIO. RETENÇÃO E BLOQUEIO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por FRANKLIN SOUZA DE CARVALHO em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., na qual expõe que mantinha uma conta bancária junto à instituição financeira Requerida, acessada via aplicativo, quando teve, de forma indevida, sua conta bloqueada e o valor de R$ 140,00 retido. A Requerida justificou o bloqueio sob a alegação de que o Autor teria realizado transações com um cartão de crédito de terceiro, acusando-o de fraude. No entanto, nega qualquer envolvimento, afirmando não conhecer o titular do cartão citado. Diante disso, requer que a Requerida seja condenada: a) Desbloquear imediatamente sua conta, b) Restituir R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a título de danos materiais; c) Pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade na retenção de valores e no bloqueio da conta bancária realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da conduta do banco réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, a recorrente não apresentou documentação idônea capaz de comprovar que o bloqueio da conta digital e a retenção da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) se deu por motivação legítima. Com efeito, considerando as alegações recursais, o recorrente não comprovou que houve repasse de valores com uso indevido de cartão de crédito de terceiros, tampouco demonstrou que a operação teria sido contestada pelo respectivo titular do plástico, de modo a justificar a captação da quantia de R$ 140,00 da conta do autor e o bloqueio de segurança. Assim, considerando que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II CPC), responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabendo à ré indenizar o autor pelos danos causados.

5.
Por fim, no que se refere aos danos materiais, correta a r. sentença que determinou o desbloqueio da quantia indevidamente retida pela requerida no valor de R$ 140,00. Acerto do ato sentencial. E em relação aos danos morais, tem-se que o bloqueio da conta do autor e a retenção indevida de valores, configura abalo à dignidade do autor, não se tratando de mero dissabor cotidiano, principalmente pelo fato de o consumidor ter ficado com o dinheiro bloqueado injustamente.

6.

Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que a parte vencedora não se encontra assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)